Tribunal: TJDFT
Processo: 0729851-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729851-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NIULIANE CASTRO DE FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por NIULIANE CASTRO DE FREITAS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na suposta omissão em realizar procedimento cirúrgico de retirada de útero em hospital da rede pública de saúde. Formula a Impetrante, em sua peça de ingresso, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Entrementes, não colacionou aos autos a declaração de hipossuficiência, tampouco qualquer comprovante de rendimentos a fim de demonstrar sua hipossuficiência econômica. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar sua pretensão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, é dever conceder prazo à Impetrante para a comprovação da alegada situação econômica. Por outro lado, constata-se que o presente Mandamus não foi instruído com a cópia da procuração outorgada às advogadas que subscrevem a inicial. Nesse sentido, cumpre ressaltar que não há provas nos autos hábeis a comprovar a real impossibilidade física de a Impetrante assinar o instrumento de mandato, pois o mero fato de supostamente estar “acamada, evitando ao máximo de se locomover devido ao grande fluxo de sangue que vem sofrendo recentemente” (Doc. Num. 29071220 - Pág. 2) não impede que sua assinatura seja colhida, já que não se encontra inconsciente, por exemplo. Assim, determino à Impetrante que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para o fim de juntar aos autos os comprovantes atualizados de seus rendimentos, a fim de se permitir a análise do pleito de concessão da gratuidade de Justiça, ou recolha as custas iniciais, bem como para regularizar sua representação processual, juntando aos autos cópia da procuração outorgada às advogadas que subscrevem a petição inicial. I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador